Tribunal: TJMT
Processo: 1014200-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014200-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Licenças, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO

-
SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS
DIREITOS DE VISITAÇÃO DOS PRESOS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
– RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA N.
007/2019 DO SAAP E PELA PORTARIA N. 001/2019/DIR-SINOP

– LIMINAR INDEFERIDA SOB O FUNDAMENTO DE QUE A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – COMPETÊNCIA NÃO EXCLUSIVA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA –PRECEDENTES DO STJ E STF –

DECISÃO DESCONSTITUÍDA - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
AD QUEM
DOS PEDIDOS DE LIMINAR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. Apesar de não se olvidar que o Juízo da execução penal possua competência administrativa para resolver eventuais conflitos acerca do direito à visitação dos detentos entre outros relativos à fiscalização e execução da pena, conforme precedentes do STJ, tal situação não afasta a possibilidade de manejo da ação civil pública para discutir matérias que envolvam o direito dos custodiados em estabelecimentos prisionais.

3.
Considerando possibilidade de discussão da matéria nos autos da ação civil pública, impõe-se a desconstituição da decisão agravada, a fim de que seja apreciado o pedido de liminar, sob a ótica da existência ou não de eventual violação aos direitos de visitação dos presos, em razão da impossibilidade de apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos da Ação Civil Pública no. 1001329-07.2020.8.11.0015, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar, por entender que,
qualquer insurgência sobre as disposições previstas na Instrução Normativa n.
007/2019 do SAAP e Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, e da Portaria n. 001/2019/DIR-Sinop
deve ser feita nas vias cabíveis ou por meio do Juízo da Execução Criminal, que naquele Município, também exerce a função de Corregedor, que fiscaliza o cumprimento das normas, bem como se os direitos garantidos aos presos estão sendo observados
.

Em suas razões recursais (ID n. 49136045) a Agravante aduz, em síntese que, o Núcleo Criminal da Defensoria Pública de Sinop-MT, nas inspeções cotidianas que realiza no Presidio Osvaldo Florentino (“Ferrugem”), bem como nos atendimentos prestados aos familiares de presos, constatou a existência de sérias irregularidades na referida unidade prisional que necessitam ser, urgentemente, sanadas, a fim de se resguardar o exercício pleno do direito de visita.

Sustenta que, as irregularidades se resumem, basicamente, na interpretação dada a algumas disposições constantes da instrução Normativa no 007/2019 do SAAP e Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, consistente na recusa de emissão da Carteira de Visitante aos familiares que respondem a procedimentos criminais em aberto, situação que entende ofender a Lei de Execução Penal que não prevê a referida restrição como condição ao exercício do direito de visita ao preso.

Argumenta, também, que, ao editar a Portaria n° 002/2018/DIR, o Diretor da Penitenciária local extrapolou sobremaneira o poder regulamentar, ao limitar um direito dos reclusos a determinados parentes e exigir escritura pública ou decisão judicial para comprovar união estável.

Afirma, ainda, que a Direção da Unidade Prisional definiu como sendo o sábado, o único dia de visitação semanal aos presos, restringindo a visitação aos domingos somente aos presos de um determinado raio, sendo que tal procedimento ofenderia o direito de visita dos presos cujos familiares trabalham aos sábados, e não podem comparecer no presídio no horário estipulado para a visitação, que é às 8h00, conforme dispõe o art. 2o, § 1o da Portaria no 001/2019.

Assevera que, visando sanar as referidas irregularidades, ajuizou a presente Ação Civil Pública, postulando a concessão de tutela de urgência, para que fosse determinada à Penitenciária local que: a) se abstivesse de recusar emissão de Carteira Individual de Visitante (CIV) aos familiares de presos sob o argumento de que possuem procedimentos criminais em aberto, sem que haja sentença penal condenatória com trânsito em julgado; b) admita, para fins de emissão de CIV, os termos de Reconhecimento de União Estável firmados pela Defensoria Pública como documento hábil à demonstração de vínculo familiar; c) adote sistema de visitas sociais de forma alternada aos sábados e domingos, ou somente aos domingos, em favor de todos os presos que se encontram reclusos na Penitenciária local.

Destaca a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o Juízo Cível é competente para processar e julgar a ação, tendo em vista que as ações civis públicas ajuizadas em desfavor do Estado, que tem o dever de garantir a dignidade da pessoa humana das pessoas reclusas em seus estabelecimentos prisionais, como feito no presente caso, em que se busca tutela coletiva visando resguardar direitos dos presos, mesmo que prevista na Lei de Execuções Penais, devem ser processadas e julgadas nas Varas da Fazenda Pública.

Com esses argumentos, requer a concessão da tutela recursal para: a) Determinar que o Agravado, por meio da Direção da Unidade Prisional de Sinop (Presídio Osvaldo Florentino – “Ferrugem”), abstenha-se, imediatamente, de praticar o comportamento consistente na recusa em emitir Carteira Individual de Visitante (CIV) aos familiares dos presos sob o único argumento de que possuam procedimentos criminais em aberto, sem haver sentença penal condenatória com trânsito em julgado (inquéritos policiais e ações penais em curso), sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo índice oficial em vigor, a ser revertida em favor do Fundo Penitenciário que trata o art. 13 da lei n° 7.347/85; b) Determinar que o Agravado, de imediato, por meio da Direção da Unidade Prisional de Sinop (Presídio Osvaldo Florentino – “Ferrugem”), admita, para fins de emissão da CIV (Carteira Individual de Visitante), os Termos de Reconhecimento de União Estável firmados perante a Defensoria Pública como documento hábil à demonstração do referido vínculo familiar, independentemente de escritura pública e sentença judicial, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo índice oficial em vigor, a ser revertida em favor do Fundo Penitenciário que trata o art. 13 da lei n° 7.347/85; c) Determinar, de imediato, que o Agravado, por meio da Direção da Unidade Prisional de Sinop (Presídio Osvaldo Florentino – “Ferrugem”), adote e providencie sistema de visitas sociais de forma alternada aos sábados e domingos, ou somente aos domingos, em favor de todos os presos que se encontram reclusos em tal estabelecimento, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo índice oficial em vigor, a ser revertida em favor do Fundo Penitenciário que trata o art. 13 da lei n° 7.347/85.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando os pedidos formulados em sede de antecipação de tutela recursal.

Os documentos foram regularmente juntados no Processo Eletrônico.

Antes de analisar o pedido de liminar, determinei a intimação das partes para manifestarem sobre a eventual incompetência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para apreciação da Ação Civil Pública, por, em tese, discutir matéria atinente ao Juízo da Execução Penal.

A Agravante se manifestou no id. 51951470, reafirmando a competência da Vara da Fazenda Pública de Sinop. Já o Estado de Mato Grosso se manteve inerte, apesar de intimado (id. 52222977).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatora no ID n. 52708974.

As contrarrazões vieram no ID n. 57393950, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo
não conhecimento do agravo ante ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC.

No ID n. 78945487, foi determinada a intimação da Agravante, para se manifestar a
cerca da suposta violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada; o que foi devidamente atendido no ID n. 80726489, ocasião em que a Agravante defendeu a ausência de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque a decisão agravada indeferiu o pedido de liminar.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Procuradoria Geral de Justiça, pugnou pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a Agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada de forma específica.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o sistema recursal civil se orienta pelo exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

No caso dos autos, a Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada de acordo com suas convicções, apresentando argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos da Ação Civil Pública no. 1001329-07.2020.8.11.0015, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar, por entender que,
qualquer insurgência sobre as disposições previstas na Instrução Normativa n.
007/2019 do SAAP e Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, e da Portaria n. 001/2019/DIR-Sinop
deve ser feita nas vias cabíveis ou por meio do Juízo da Execução Criminal, que naquele Município, também exerce a função de Corregedor, que fiscaliza o cumprimento das normas, bem como se os direitos garantidos aos presos estão sendo observados
.

Extrai-se dos autos que, ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
no que tange ao Termo de Reconhecimento de União Estável firmado perante a Defensoria Pública, para consignar que o respectivo documento possui efeito jurídico tão somente entre as partes que o pactuaram, sendo que para produção de efeitos jurídicos erga omnes , é imprescindível a lavratura de Escritura Pública, documento dotado de fé pública, que gera publicidade ao ato garantindo o direito de oponibilidade perante a todos
.

Destacou, também, que,
os problemas relativos às visitas em penitenciárias conduzem à solução judicial perante o Juízo da Execução Criminal, uma vez que trata-se de direito de penitenciário e de execução penal;
bem como que,
o Estado mantém e prevê todo um conjunto legislativo para tutelar os direitos do preso e da sociedade, relativamente às questões penitenciárias, não podendo se permitir que uma ação civil pública pleiteei direitos dessa natureza, pois existe regramento e juízes naturais para análise dessa questão.

Ressaltou, ainda, que,
as práticas supostamente ilegais praticadas pelo Diretor da Unidade Prisional de Sinop estão contidos na Instrução Normativa n° 007/2019/SAAP/SESP, editada pelo Secretário de Estado de Segurança Pública, no uso de suas atribuições, que possui experiência e pleno conhecimento da realidade carcerária que enfrenta para regulamentar o direito de visitas dentro dos estabelecimentos prisionais para os fins de garantir a disciplina, a segurança e velar pela integridade física dos reclusos, dos visitantes e dos agentes penitenciários, cabendo à Direção da Penitenciária tão somente o cumprimento de suas disposições.

Por fim, pontuou que,
qualquer insurgência sobre as disposições previstas na referida Instrução Normativa deve ser feita nas vias cabíveis ou através no Juízo da Execução Criminal, que neste Município, também exerce a função de Corregedor, que fiscaliza o cumprimento das normas, bem como se os direitos garantidos aos presos estão sendo observados.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, sob pena de supressão de instância.

Compulsando os autos, observa-se que, na hipótese dos autos a controvérsia se limita à análise da competência e adequação da ação civil pública para discutir matérias que envolvam o direito de visita de detentos custodiados na Unidade Prisional de Sinop, que estaria sendo violado por meio da Instrução Normativa n° 007/2019/SAAP/SESP, editada pelo Secretário de Estado de Segurança Pública e pela
Portaria n° 002/2018/DIR, editada pelo Diretor da referida Penitenciária; uma vez que o
Magistrado Singular não adentrou nos pedidos formulados pela Agravante em sede de antecipação de tutela, em razão do entendimento de ser a matéria seria afeta à competência do Juízo da Execução Penal.

No caso em tela, entendo que, os requisitos para o
parcial provimento do recurso
se encontram presentes, ressalvando, todavia, que as conclusões a seguir esposadas são adotadas em sede de cognição sumária, o que não obsta ao Magistrado de Primeiro Grau decidir de modo diverso, diante de fatos novos ou, após a dilação probatória, quando da prolação da sentença, que possui caráter cognitivo exauriente.

Isso porque, apesar de não se olvidar que o Juízo da execução penal possua competência administrativa para resolver eventuais conflitos acerca do direito à visitação dos detentos entre outros relativos à fiscalização e execução da pena, conforme precedentes do STJ, tal situação não afasta a possibilidade de manejo da ação civil pública para discutir matérias que envolvam o direito dos custodiados em estabelecimentos prisionais.

Nesse sentido:

“[...] Na hipótese em análise, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, em face do Estado de Minas Gerais, buscando a adoção de providências capazes de assegurar a preservação dos direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade que se encontram sob a custódia estatal no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional – Centro-Sul. Dentre tais medidas, estão a realização de reformas e construção de anexo à cadeia. [...] Em contraminuta, o Estado de Minas Gerais apontou preliminar de extinção do feito por inadequação da via eleita, sob o argumento de que a competência para apreciação do tema seria exclusiva do juízo da execução penal. [...] Todavia, observa-se que o acórdão recorrido vai de encontro ao entendimento desta Corte Superior no sentido de que
a competência dos juízes da execução penal de fiscalização e interdição dos estabelecimentos prisionais tem natureza administrativa e não exclui a possibilidade de manejo de ação civil pública pelo Ministério Público
. [...] No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal (fl. 3217 e-STJ): Ora, a competência para a fiscalização e interdição dos estabelecimentos prisionais atribuídas aos juízes da execução penal, nos termos do art. 66 da LEP, tem natureza administrativa e, portanto, não exclui a possibilidade de o Parquet ajuizar ações civis públicas em casos como o presente. [...] O próprio
STF no julgamento do RE 592.581/RS, com repercussão geral, entendeu pela possibilidade de ajuizamento de ação civil pública com vistas à impor à Administração Pública obrigação de fazer, consubstanciada na execução de medidas ou obras em estabelecimentos prisionais
. Dessa forma, incide a Súmula 568/STJ segundo a qual o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial a fim de acolher a tese de adequação da ação civil pública proposta no juízo cível e determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação do agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais.”

(STJ – Decisão Monocrática – REsp n.o 1.719.174 – MG (2018/0010166-5) – Relator: Ministro Mauro Campbell Marques – DJe 6/8/2018). [Destaquei]

“[...]
No tocante à alegação de competência exclusiva do juízo de execução penal para a interdição do estabelecimento prisional, este Superior Tribunal possui jurisprudência em sentido contrário
, como é de ver do seguinte precedente: ‘
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
IMPOSIÇÃO DE MULTA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO. CASO. [...] FISCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE CADEIA PÚBLICA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66, VII E VIII DA LEP. COMPETÊNCIA NÃO EXCLUSIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA NÃO ENFRENTADO NO RECURSO. SÚMULA 284/STF.

1. A
competência de fiscalização dos estabelecimentos prisionais, atribuída aos juízes da execução, não exclui a possibilidade de atuação do Parquet
.

2. Tema não enfrentado nas razões recursais, o que implica na incidência da súmula n° 284/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento’
(STJ, AgRg no REsp 853.788/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 06/09/2010) [...].”

(STJ – Decisão Monocrática – AREsp n.o 412720-MG (2013/0348280-0) – Relatora: Ministra Assusete Magalhães – DJe 21/8/2017). [Destaquei]

Ressalto, outrossim, que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 592.581/RS, com repercussão geral, firmou o posicionamento no sentido de que é possível o Poder Judiciário impor ao Executivo obrigação de fazer consistente na promoção de medidas em estabelecimentos prisionais destinadas a assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, não sendo oponível a decisão o argumento de violação ao princípio da separação dos poderes e/ou da reserva do possível.

Veja-se:

REPERCUSSÃO GERAL
. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA.
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.

I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais.

II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.

III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5o, XLIX, da Constituição Federal.

IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes.

V - Recurso conhecido e provido
.

(STF - RE: 592581 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/8/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-018, 1-2-2016).

No mesmo sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AOS ESTADOS O DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS PRESOS - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESTABELECIMENTOS PENAIS - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOCORRÊNCIA - REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 592.581/RS - SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) - NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(STF - AgR RE: 1026698 MT - MATO GROSSO 0061724-08.2012.8.11.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 30/6/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-175, 9-08-2017).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA DE SERTANÓPOLIS.
SENTENÇA QUE DEU PROCEDÊNCIA À AÇÃO, DETERMINANDO QUE FOSSE DISPONIBILIZADA POLICIAL CIVIL OU AGENTE PENITENCIÁRIO DO SEXO FEMININO PARA REALIZAÇÃO DE REVISTA NAS VISITANTES.APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. INSURGÊNCIA DO APELANTE CONTRA COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUE RESTOU POSTERIORMENTE REVOGADA PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PARTE ESPECÍFICA DO APELO NÃO CONHECIDA.PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER SATISFATIVO. REJEITADA. TUTELA PROVISÓRIA QUE MANTÉM SUA EFICÁCIA APENAS NA PENDÊNCIA DO PROCESSO, NÃO POSSUINDO O CONDÃO DE OBRIGAR O ESTADO DO PARANÁ A CONTINUAR CUMPRINDO A ORDEM APÓS O ENCERRAMENTO DA LIDE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DEFINITIVO.MÉRITO. CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
"É LÍCITO AO JUDICIÁRIO IMPOR À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA PROMOÇÃO DE MEDIDAS OU NA EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS
" (RE 592581). SITUAÇÃO DE INSALUBRIDADE DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SETOR DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS.
VIOLAÇÃO SISTEMÁTICA AO DIREITO FUNDAMENTAL DOS PRESOS DE TEREM RESPEITADA SUA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL. ART. 5o, XLIX DA CF/88. DIREITO À VISITAÇÃO QUE SE APRESENTA COMO MANIFESTAÇÃO DIRETA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, E POSSUI PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 41, X, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI N. 7.210/1984).
DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO QUE NÃO PODE LHE SERVIR DE ESCUDO AO DESCUMPRIMENTO SISTEMÁTICO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, SENDO
LÍCITO AO PODER JUDICIÁRIO EXERCER O CONTROLE SOBRE A OMISSÃO ESTATAL.
SIMPLES INVOCAÇÃO GENÉRICA DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO TEM PESO SUFICIENTE PARA DERRUBAR AS MEDIDAS IMPOSTAS NA SENTENÇA.APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.

(TJ-PR - APL: 16834578 PR 1683457-8 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 16/3/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2241 17/4/2018). [Destaquei]

Como se vê, o eventual desrespeito
pelo Poder Público de direitos relacionados à dignidade da pessoa humana autoriza a manifestação do Poder Judiciário sobre a matéria, inclusive com a possibilidade de imposição de obrigações negativas e positivas em face do Ente Público, sem que com isso configure ingerência indevida do Poder Judiciário nas funções atribuídas inicialmente ao Poder Executivo.

Nesse aspecto, considerando possibilidade de discussão da matéria nos autos da ação civil pública, impõe-se a desconstituição da decisão agravada, a fim de que seja apreciado o pedido de liminar, sob a ótica da existência ou não de eventual violação aos direitos de visitação dos presos, em razão da impossibilidade de apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida pela Procuradoria Geral de Justiça e, no mérito,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a decisão agravada e determinar que o Juízo Singular aprecie o pedido de liminar,
sob a ótica da existência ou não de eventual violação aos direitos de visitação dos presos, tendo em vista a possibilidade de discussão da matéria em sede de ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021